Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002597-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (EMBARGANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRATOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AFASTADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os aclaratórios via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA., em face do Estado de Mato Grosso, contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que negou o pedido de atribuição do efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1002597-10.2021.811.0000, sob o argumento de contradição e omissão.

Aduz a Embargante que “
é pacífico o entendimento desse e. Tribunal e do Tribunal Superior de Justiça, que a solidariedade disciplinada pelo artigo 124, I do CTN não se aplica ao adquirente de boa-fé, por ter interesse difuso do vendedor, inexistindo interesse comum entre comprador e vendedor
”.

Destaca a inexistência de operação interestadual capaz de exigir a GNRE, e a ocorrência de omissão quanto à boa-fé do contribuinte e a existência de julgados desta Corte que afastam a possibilidade de transferência da responsabilidade da exação fiscal à Embargante.

Sob o argumento da ocorrência do vício de omissão, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para conferir efeito suspensivo/ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto. (Id 107739484)

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração. (Id 109685982)

É o relato necessário.

VOTO

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Diversamente do alegado pelo Embargante, não há omissão no acórdão embargado.

De proemio, já consigno que diversamente do alegado, o voto condutor, não padece de qualquer vício, vejamos trecho pertinente:

[...]

Conforme, constam dos autos, e considerando que a recorrente está admitindo a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, divergindo da cobrança lançada, não vislumbro a clareza necessária à concessão da medida antecipatória ansiada.

Portanto, se há debito pendente, a negativação trata-se de legítimo direito do credor, o que somente poderá ser desconstituído com uma aquilatada instrução do feito em que se apurará a legalidade ou não da cobrança praticada.

Em regra, imputa-se a obrigação tributária ao contribuinte, isto é, àquele que possui relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador (art. 121, § único, I, do CTN); não obstante possa o legislador, em virtude de outro fato (distinto daquele que materializou a hipótese de incidência), atribuir a terceira pessoa a responsabilidade (solidária ou não) pelo recolhimento do tributo devido pelo primeiro. Este é o responsável.

No caso dos autos, as obrigações do contribuinte e do responsável surgem em dois momentos distintos e sucessivos: o primeiro, da realização do fato gerador, que faz nascer a obrigação tributária em face do contribuinte (e excepcionalmente do substituto, como no caso); o segundo, decorrente de outro fato jurídico, que materializa umas das hipóteses legais de deslocamento da responsabilidade para o terceiro responsável.

O artigo 128 do Código Tributário Nacional e o art. 5o da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) permitem que o legislador ordinário atribua a terceira pessoa a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, desde que sua conduta concorra para o não recolhimento do tributo.

Já o artigo 124, inciso I do CTN

Em estrita observância aos dispositivos legais acima referidos, o art. 8o da Lei Estadual no 8.820/89 estabelece a responsabilidade solidária do contribuinte substituído que receber mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária previsto no Capítulo VII, em desacordo com a legislação tributária.

Na espécie, a agravante recebeu a mercadoria em desacordo com a legislação tributária, em especial, porque deixou de exigir a sua via da Guia de Arrecadação, 3a via da GNRE ou cópia do comprovante de pagamento.

Não se trata, portanto, de responsabilização pelo mero inadimplemento da substituta, mas em virtude de ter a agravante concorrido diretamente para o não recolhimento do ICMS.

A decisão recorrida não vislumbrou a relevância da fundamentação tendo em vista a questão em debate a matéria depende de maior dilação probatória, nada mais é, que o magistrado concede um aumento no prazo para que sejam produzidas as provas do processo.

Nesse sentido o recente julgado.
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. REQUISITOS. ARTIGO. 300 CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. - Para o deferimento da tutela, a pretensão da parte recorrente deve estar embasada em prova inequívoca, suficiente à formação de um juízo favorável à alegação e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil/2015)- Exigindo a demanda a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas. (TJ-MG - AI: 10000205794043001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)”

Assim, mostra-se necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da insuficiência probatória vertida no agravo.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Regimental, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (Id 103507992)

Da simples, leitura do
decisum
, não vislumbro o vício suscitado.

Isso porque, a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, ressaltando que não se trata simplesmente de responsabilização solidária do substituído, mas sim sobre a possibilidade de ter o Embargante concorrido diretamente para o não recolhimento do ICMS.

Dessa forma, constata-se que as alegações do Embargante – voltadas à suposta omissão que dariam suporte às suas alegações – demonstra, na verdade, a sua inconformidade com o entendimento firmado no julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Dessa forma, devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas na peça apresentada, e restando fundamentado corretamente o acórdão recorrido, esgotou-se a prestação jurisdicional, não havendo que se

falar em violação do art. 1021, do CPC.

Com essas considerações REJEITO os aclaratórios, ante a ausência de qualquer omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022